Tribunal: CARF
Processo: 10830.008146/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.008146/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.722 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
JOAO BATISTA POLLASTRINI JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de Notificação de Lançamento decorrente de procedimento de revisão da
Declaração de Ajuste Anual do exercício 2006, ano calendário 2005 em que, conforme
o relato da fiscalização, o contribuinte deduziu indevidamente despesas médicas no
valor de R$ 22.160,00. De acordo com a descrição dos fatos, não houve comprovação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.008146/2009-21
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.722 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008146/2009-21

do efetivo pagamento das despesas médicas. Relata que os extratos bancários
apresentados somente comprovam os pagamentos datados de 07/03, 07/04 e 07/05/2005
da profissional Célia Regina da Cunha e ainda recibos de 28/10 e 22/11/2005 da
profissional Moema Andrade Monetta. Quanto aos demais pagamentos não encontram
vinculação dos extratos entre as datas indicadas nos recibos e os valores movimentados.
A Notificação de Lançamento alcançou o montante consolidado na data da lavratura
R$12.956,45.
Em sua impugnação reapresenta os extratos bancários com os recibos emitidos pelos
profissionais, aduzindo que os pagamentos foram efetuados em dinheiro. Acrescenta
que o lançamento foi feito com base em presunção e requer o cancelamento da
notificação.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PROCEDIMENTO FISCAL
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a
legislação e cujos pagamentos tenham sido efetivamente comprovados. O direito às
deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade dos serviços prestados,
mas também dos correspondentes pagamentos e ainda, que sejam relacionadas ao
tratamento do próprio contribuinte ou seus dependentes.
Recibos ou declarações particulares não fazem, perante o fisco, prova absoluta de
pagamento podendo a fiscalização exigir do contribuinte sob ação fiscal a comprovação
do efetivo desembolso do valor pleiteado. Artigo 35 da Lei no 9.250/95; artigo 80, §1o,
incisos II e III, e artigo 73 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Sobre a comprovação dos pagamentos realizados e deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual, estabelecem o artigo 8° da Lei n° 9.250/95 e o artigo 80 e § 1o do Regulamento
de Imposto de Renda:
Lei n° 9.250/95:
Art. 8o (...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.722 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008146/2009-21

despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Regulamento de Imposto de Renda:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifos acrescidos)
Conforme se depreende dos dispositivos legais acima transcritos, em princípio, admite-
se como prova de pagamentos os documentos por eles fornecidos, desde que neles
constem os requisitos estabelecidos pelo art. 80, §1o - incisos II e III, do RIR/1999,
acima reproduzido.
Assim, exige-se que a documentação traga informações que permitam a perfeita
identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa informação
não há como se vincular a dedução ao possível interessado; 2) do valor do pagamento;
3) da data da emissão do documento (dia, mês e ano); 4) do tipo de serviço realizado; 5)
do beneficiário do serviço; 6) do emitente do documento: nome, endereço, CPF/CNPJ e,
no caso de pessoa física, o registro de habilitação profissional no Conselho Regional de
Classe.
Esses são os requisitos mínimos que devem constar do documento comprobatório da
despesa pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPF. A legislação regente da
matéria assim exige e, por conseguinte, devem ser fielmente observados pela autoridade
fiscal (lançadora e julgadora), cuja atividade administrativa é vinculada e obrigatória,
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.722 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008146/2009-21

sob pena de responsabilidade funcional, a teor do disposto no art. 142, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional.
No presente caso, o contribuinte apresentou recibos da fonoaudióloga Moema Andrade
Monetta, de fevereiro a novembro de 2005, dos quais foram aceitos os de 28/10 e
22/11.
Apresentou também recibos de janeiro a outubro do dentista John Richard, inclusive
emitidos em dia de domingo, 10/07/2005, conforme fls. 50.
Embora tenham sido aceitos alguns dos recibos de emissão da fisioterapeuta Célia
Regina Cunha, há emissões no ano inteiro, inclusive no domingo de 7 de agosto (fls.
55) e no feriado de 7 de setembro (fls 56), sem qualquer sinalização de atendimento e
acompanhamento médico ortopédico que normalmente seguem estes tratamentos.
Os recibos da psicóloga Maria José Baldassim Pereira emitidos de janeiro a
novembro, também apresentam emissões em domingo 12/06 e no feriado nacional de
12/10.
Como se vê, o contribuinte pretende convencer esta instância de julgamento que durante
o ano calendário, cumprindo uma agenda excepcional de sessões de tratamentos
diversos, inclusive aos domingos e feriados, utilizou, de forma continuada, os serviços
de psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e dentista, realizando sessões de
tratamento, sem apontar nenhuma consulta médica típica de acompanhamento ou
encaminhamento ou alta, nem relatório nem diagnóstico, mas, tão somente reitera
argumentos já refutados pela fiscalização.
Neste cenário, tem-se que os recibos apresentados não preenchem os requisitos
previstos na legislação acima transcrita e não podem ser aceitos como prova absoluta
dos pagamentos das despesas pleiteadas como dedução, sendo cabível a exigência da
comprovação do efetivo pagamento que o contribuinte pretendeu demonstrar mediante
extrato de movimentação bancária que não condiz com a extração de recursos
apontados.
Cumpre apontar que as deduções de despesas médicas pretendidas são valores
expressivos, impondo-se perfeitamente a salvaguarda das disposições do artigo 73, § 1o
do Regulamento do Imposto de Renda, abaixo transcrito:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Art. 844. O processo de lançamento de ofício, ressalvado o disposto no art. 926, será
iniciado por despacho mandando intimar o interessado para, no prazo de vinte dias,
prestar esclarecimentos, quando necessários, ou para efetuar o recolhimento do
imposto devido, com o acréscimo da multa cabível, no prazo de trinta dias (Lei no
3.470, de 1958, art. 19). grifamos
No contexto no qual se inserem, os documentos apresentados pelo impugnante não são
suficientes a dar respaldo aos recibos apresentados, pois, na relação processual
tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos de prova que possam elidir
a imputação da infração. Se a comprovação é possível e este não a faz de modo
satisfatório porque não quer, ou porque não pode, fica sujeito ao lançamento de oficio
tal como lavrado.Mantém-se a glosa de despesas médicas.
Ressalte-se, nesse sentido, a recente Súmula CARF no 180, de observação
obrigatória por seus conselheiros:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.722 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008146/2009-21

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital